Tribunal: TJMT
Processo: 1015235-41.2022.8.11.0000
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-06-28
Data de publicação: 2023-06-30

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1015235-41.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Acidente de Trânsito, Acidente de Trânsito, Efeitos]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[BEATRIZ SILVA BENSI - CPF: 033.220.821-48 (ADVOGADO), MIGUEL DAGNESE - CPF: 378.656.761-15 (AGRAVANTE), ANGELICA DAGNESE SIGNORINI - CPF: 039.020.471-43 (AGRAVANTE), ULYSSES COELHO OHLAND - CPF: 043.840.101-84 (ADVOGADO), FABIANA SCHWEIHERT - CPF: 014.864.181-47 (ADVOGADO), LUCIA HELENA RODRIGUES DA SILVA BENSI - CPF: 110.645.028-06 (ADVOGADO), NELSI ESCHER - CPF: 934.518.731-68 (AGRAVADO), JAIR LUIS ESCHER - CPF: 514.723.171-49 (AGRAVADO), LUCIANO ROBERTO ESCHER - CPF: 012.060.341-14 (AGRAVADO), MARILENE ESCHER PASQUALOTTI - CPF: 867.889.731-72 (AGRAVADO), TIAGO THOMA MARTINS DE PAULA - CPF: 928.855.861-68 (PROCURADOR), EMIVALDO NOGUEIRA DA SILVA - CPF: 502.988.101-82 (AGRAVANTE), ESPÓLIO DE MIGUEL DAGNESE (AGRAVANTE), ANGELICA DAGNESE SIGNORINI - CPF: 039.020.471-43 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), WELLYNTON DAGNESE - CPF: 036.650.871-71 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), EMIVALDO NOGUEIRA DA SILVA - CPF: 502.988.101-82 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), TIAGO THOMA MARTINS DE PAULA - CPF: 928.855.861-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS – TUTELA DE URGÊNCIA ANTECEDENTE – AVERBAÇÃO PREMONITÓRIA – IMPOSSIBILIDADE – ART. 300 E 301 DO CPC – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS LEGAIS PARA O DEFERIMENTO – DECISÃO REFORMADA –
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO
.

Para a concessão da antecipação de tutela, nos termos do art. 300 do CPC, se mostra indispensável à comprovação de elementos que evidenciem a probabilidade do direito invocado pelo autor, somado ao perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

No caso, trata-se de ação indenizatória decorrente de acidente de trânsito que demanda dilação probatória a fim de elucidar a dinâmica do acidente e a responsabilidade das partes, desse modo, não há como constatar, por ora, a probabilidade do direito da parte autora. Do mesmo modo, não se verifica o risco concreto de dano irreparável ou de difícil reparação, para justificar a efetivação da averbação premonitória.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por ESPÓLIO DE MIGUEL DAGNESE, visando modificar a decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível da Comarca de Canarana que, nos autos Ação de Indenização por Danos Morais e Materiais no 1001378-06.2020.8.11.0029, deferiu o pedido realizado pela parte agravada para determinar a averbação premonitória nas matrículas registradas no SRI de Canarana/MT sob os números 11.361, 18.194, 18.195 e 18.19 (Id. n.o 137659681)

Em suas razões recursais, a parte agravante relata que a ação de origem é uma demanda indenizatória decorrente de um acidente de trânsito envolvendo o requerido Sr. Enivaldo e o familiar dos requerentes, Sr. Osvino, que faleceu no sinistro.

Assevera que o feito ainda se encontra na parte inicial, sendo temerário o deferimento da averbação premonitória nas matrículas dos imóveis, pois o montante do valor de todos os bens superam o valor que seria da execução.

Discorre sobre a violação ao princípio do contraditório e da ampla defesa e a impossibilidade da ocorrência de averbação premonitória em ação de conhecimento.

Requer, assim, liminarmente, a suspensão da decisão agravada. No mérito pede a sua reforma.

Com o agravo, junta documentos em anexo.

A liminar recursal foi indeferida no Id. n.o 139287195.

Contrarrazões no Id. n.o 139866665. Não há preliminares.

Eis os relatos necessários.

DES. DIRCEU DOS SANTOS

RELATOR

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara, com razão a parte agravante.

Conforme dispõe o art. 300 do CPC, são dois os requisitos, não cumulativos, para a concessão da tutela de urgência, quais sejam, quando houver elementos nos autos que evidenciem a probabilidade do direito reclamado (
fumus boni iuris
) e/ou houver perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo (
periculum in mora
).

Reproduzindo-se o referido dispositivo legal:

Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

Como se vê, o legislador alterou os requisitos exigidos no Código de Processo Civil de 1973, que condicionava a concessão de antecipação de tutela à existência de prova inequívoca capaz de convencer o juiz a respeito da verossimilhança das alegações.

Em relação à probabilidade do direito, Luiz Guilherme Marinoni assevera que a probabilidade que autoriza o emprego da técnica antecipatória para a tutela dos direitos é a probabilidade lógica -
que é aquela que surge da confrontação das alegações e das provas com os elementos disponíveis nos autos, sendo provável a hipótese que encontra maior grau de confirmação e menor grau de refutação nesses elementos. O juiz tem que se convencer de que o direito é provável para conceder tutela provisória
. (
in
Novo Código de Processo Civil Comentado", 1a ed., Editora Revista dos Tribunais, p. 312).

Quanto ao perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, leciona Araken de Assis que o perigo hábil à concessão da liminar reside na circunstância que a manutenção do
status quo
poderá tornar inútil a garantia (segurança para a execução) ou a posterior realização do direito (execução para segurança)
(in
Processo civil brasileiro, volume II: parte geral: institutos fundamentais: tomo 2, 1a edição. Editora Revista dos Tribunais, p. 417).

Conforme relatado, o Juízo
a quo
determinou a averbação premonitória nas matrículas registradas no SRI de Canarana/MT sob os números 11.361, 18.194, 18.195 e 18.19, pertencentes a agravante, entretanto, os argumentos e documentações anexadas pelos agravados, a meu ver, não são aptos para a concessão da tutela de urgência pretendida.

No caso, trata-se de ação indenizatória decorrente de acidente de trânsito que demanda dilação probatória a fim de elucidar a dinâmica do acidente e a responsabilidade das partes, desse modo, não há como constatar, por ora, a probabilidade do direito da parte autora.

O laudo pericial constante no Id. n.o 137659692 não é conclusivo em apontar como causa do acidente que vitimou o familiar da autora culpa exclusiva do motorista.

Do mesmo modo, não se verifica o risco concreto de dano irreparável ou de difícil reparação, como a iminência de alienação dos imóveis, para justificar a efetivação da averbação premonitória.

A propósito:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO INDENIZATÓRIA - TUTELA DE URGÊNCIA - AVERBAÇÃO PREMONITÓRIA - POSSIBILIDADE DE CONSTITUIÇÃO DO REFERIDO GRAVAME NO CURSO DA FASE DE CONHECIMENTO - EFETIVIDADE DO PROVIMENTO JURISDICIONAL - ATIPICIDADE DAS MEDIDAS CAUTELARES - CASO CONCRETO EM QUE NÃO RESTARAM EVIDENCIADOS OS PRESSUPOSTOS PARA A CONSTITUIÇÃO DO REFERIDO GRAVAME - AUSÊNCIA PROVA DE RISCO AO RESULTADO ÚTIL DO PROCESSO - RECURSO AO QUAL SE DÁ PROVIMENTO. - Como sabido, a tutela de urgência pode abranger quaisquer medidas, evidentemente consonantes com o ordenamento jurídico, que sejam aptas a assegurar a efetividade do futuro provimento jurisdicional, vigorando o princípio da atipicidade das medidas cautelares e antecipatórias - É possível, a implementação de averbação premonitória na fase de conhecimento, diante do risco de comprometimento da utilidade do provimento final, a fim de se debelar os males do tempo inimigo (perigo em razão da demora do curso da ação) - No caso em exame, contudo, não restou demonstrado o risco concreto de dano irreparável ou de difícil reparação, para justificar a efetivação da averbação premonitória (ausência provas de dilapidação patrimonial por parte do réu/agravante) - Recurso ao qual se dá provimento, para desconstituir a averbação premonitória.”
(TJ-MG - AI: 10000221580202001 MG, Relator: Lílian Maciel, Data de Julgamento: 16/11/2022, Câmaras Cíveis / 20a CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 17/11/2022)

A averbação premonitória junto ao registro de imóveis é instituto próprio do processo de execução, entretanto, a jurisprudência tem flexibilizado a sua concessão nas ações em fase de conhecimento, desde que comprovados os requisitos da tutela de urgência, o que não ocorre na hipótese.

Assim, entendo que não deve ser deferida,
por ora
, a tutela de urgência, posto que o conjunto probatório acostado aos autos demonstra a existência apenas de indícios do direito alegado, sendo necessária maior dilação probatória para posterior análise do pleito.

Dispositivo.

Ante o exposto, conheço do recurso e
DOU-LHE PROVIMENTO
para reformar a decisão combatida e afastar as averbações premonitórias.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/06/2023